Tribunal: TJSP
Processo: 0030726-50.2012.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ENSINO – Ação monitória – Prestação de serviços educacionais inadimplida – Requerido assistido por curador especial em decorrência de sua citação por edital – Fato que não gera por si só as benesses da assistência jurídica gratuita – Ausência de pedido - Sentença retificada nesse ponto.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0030726-50.2012.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO, é apelado JIVAGO
NUNES SCIARRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030726-50.2012.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Sociedade Campineira de Educação e Instrução
Apelado: Jivago Nunes Sciarra
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33444)
ENSINO
Ação monitória
Prestação de serviços
educacionais inadimplida
Requerido assistido por
curador especial em decorrência de sua citação por
edital Fato que não gera por si só as benesses da
assistência jurídica gratuita
Ausência de pedido -
Sentença retificada nesse ponto.
Recurso provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
por
SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO (fls. 190/193) contra a r.
sentença de fls. 174/174vo, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de
Limeira, Dr. Mario Sergio Menezes, que julgou improcedentes os embargos
monitórios interpostos por JIVAGO NUNES SCIARRA, por seu curador especial,
convertendo a ação em mandado executivo, bem como condenou o embargante
requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da condenação, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do
CDC.
Sustenta a apelante que o requerido não é beneficiário da
gratuidade de justiça. Diz que, o fato de ser representado por Curador Especial, em
razão de sua citação por edital, não implica ser ele hipossuficiente financeiramente.
Alega ser exigível a execução das verbas de sucumbência. Postula o provimento do
recurso.
Contrarrazões às fls. 196/199.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Houve o recolhimento do preparo.
Não há alegação de intempestividade.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso
e a ele dou provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação monitória de débitos relativos à
prestação de serviços educacionais, referente a 11 mensalidades vencidas e não
pagas no ano letivo de 2009, conforme a planilha trazida pela instituição de ensino.
O requerido foi citado por edital, tendo sido nomeado
Curador Especial, que apresentou embargos monitórios por negativa geral.
Os embargos foram julgados improcedentes e o pedido
monitório convertido em título executivo, condenando, ainda, o requerido ao
pagamento das verbas de sucumbência, suspensa a exigibilidade nos termos do
artigo 98, §3o do código de Processo Civil.
Contra a r. sentença interpôs a autora o presente,
buscando a reforma no que diz respeito exclusivamente à suspensão de exigibilidade
das verbas de sucumbência.
Pois bem.
O requerido é representado nos autos por curador
especial, nos termos do artigo 72o, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo
Civil, já que citado por edital.
Tal fato, por si sós, não acarreta o direito à gratuidade da
justiça pela parte, instituto que tem requisitos próprios, conforme o disposto nos
artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
E, no caso, registro que ausente qualquer pedido de
gratuidade em favor do requerido.
Logo, o fato de estar representado pela Defensoria
Pública, no caso, não se deve à situação de hipossuficiência financeira do requerido,
mas, por estar assistido por Curador Especial, ante o seu não comparecimento aos
autos, após a citação por edital.
Diante do exposto, o recurso comporta provimento para
reconhecer a exigibilidade das verbas de sucumbência, posto que ausente pedido e
consequente deferimento da gratuidade de justiça ao requerido.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator